Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “e”, do Código Penal (incêndio em estaleiro, fábrica ou oficina), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação de danos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste no pedido de absolvição, por ausência ou insuficiência de prova da autoria, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Embora a materialidade do crime de incêndio tenha sido demonstrada, não há prova suficiente de que o réu participou da empreitada criminosa, uma vez que ele não foi preso em flagrante, não foi apreendido posteriormente com objetos relacionados à prática do crime, não foram obtidos vestígios materiais de sua participação no local do fato, as filmagens das câmeras de videomonitoramento que registraram a ação criminosa não permitem concluir que o réu foi um dos autores do crime.
4. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a absolvição é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.